Tribunal: STF
Processo: ARE 1548803
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16): 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIA PÚBLICA “FAUTE DU SERVICE” AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA PARTE SEGURADORA PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA EM FAVOR DA PARTE SEGURADA FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Incorreção da conta de liquidação, oferecida pela parte exequente, reconhecida. 2. Incidência de juros de mora, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.960/09, mediante a aplicação do índice oficial (juros), aplicado à Caderneta de Poupança. 3. Constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE, com repercussão geral, Tema nº 810, Rel. o E. Min. Luiz Fux, no que diz respeito à incidência de juros de mora, sobre a condenação judicial oriunda de relação jurídica não-tributária. 4. Correspondência de juros da Caderneta de Poupança, à remuneração adicional (artigo 12, II, da Lei Federal nº 8.177/91). 5. Alteração da metodologia de cálculo e incidência de juros da Caderneta de Poupança, com a edição da Lei Federal nº 12.703/12, aplicável ao caso concreto, a partir da respectiva vigência. 6. Utilização de índices constantes da Tabela Prática, deste E. Tribunal de Justiça, amparada na Resolução CNJ nº 303/19, para fins de atualização monetária, reconhecida, como adotada, no caso concreto. 7. Aplicabilidade da tese jurídica firmada perante o C. STF, na oportunidade do julgamento do RE nº 1.317.982, Tema nº 1.170, em 12.12.23, com Repercussão Geral, relacionada à possibilidade de aplicação imediata de encargos moratórios, regulados por meio do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09, observada a irrelevância do trânsito em julgado do título exequendo que fixou índice diverso. 8. Impossibilidade de acolhimento da conta de liquidação, oferecida pela parte agravante, pois, em desacordo aos termos da r. sentença proferida no julgamento dos primeiros Embargos de Devedor, oferecidos pela executada (fls. 350/352, dos autos originários), para a adequação aos parâmetros de incidência de consectários legais. 9. Necessidade, ainda, de consideração da EC nº 113/21, a partir da respectiva vigência, mediante a aplicação da Taxa SELIC, para a incidência de juros de mora e atualização monetária. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada; b) homologação da conta de liquidação, oferecida pela parte exequente. 12. Decisão, recorrida, reformada, para o seguinte: a) acolher, parcialmente, a impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada; b) rejeitar a conta de liquidação, oferecida pela parte exequente; c) determinar à mesma parte exequente, a elaboração de nova conta de liquidação, em estrita consonância aos parâmetros aplicáveis ao caso concreto; d) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; e) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, indevidos, na espécie. 13. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente, provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 9):



    “Nesse cenário, imprescindível demonstrar de maneira inequívoca o que determinado nos títulos, sentença e acórdão, corroborando a violação a coisa julgada. 



    Evidencia-se que na sentença dos embargos à execução (1030429-46.2015.8.26.0053), proferida em 21/02/2019 e objeto de trânsito em julgado, ficou estipulado que a correção monetária seria pela TR em observância a lei 11.960/09.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice das Súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido, quanto ao índice aplicado para correção monetária da condenação, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente